Tribunal: TJDFT
Processo: 0020743-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos ressoa que, após a examinação do apelo pela egrégia Primeira Turma Cível desta Casa de Justiça[1], sob a relatoria original do saudoso Desembargador Flávio Rostirola, os autos foram remetidos à colenda Suprema Corte para apreciação do recurso extraordinário interposto pelo apelado (RE no 666.094/DF). Em seguida, sobreviera acórdão[2], que dera parcial provimento ao recurso, reformando o julgamento colegiado primevo consoante a tese jurídica que estabelecera no sentido de que: “[o] ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” Destacara o Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, que se mostra razoável, ao menos até posterior regulamentação particularizada, que seja adotado, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, ressaltando que, até dezembro de 2007, esse critério seria a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP, e, posteriormente, a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do sistema e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR, ambos fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Destarte, considerando que o precedente paradigmático fora firmado no julgamento do recurso extraordinário aviado nos presentes autos, tendo o acórdão prolatado por esta egrégia 1a Turma Cível sido expressamente reformado, nos exatos moldes da determinação exarada pela Corte Suprema, e considerando o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida, sobressai impassível que a causa posta sob apreciação já se encontra definitivamente julgada. Ante essas inferências, o acórdão proferido por este órgão julgador não comporta rejulgamento, consoante exarado pela Presidência deste egrégio Tribunal Distrital[3], pois já submetido a reexame e reformado no ambiente do apelo constitucional. Devolvam-se, pois, os autos, ao ilustrado juízo a quo para ultimação do decidido. I. Brasília-DF, 30 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acórdão – ID 21899341 (páginas 1801/1812). [2] - Acórdão no RE no 666.094/DF – ID 33139444 (páginas 2233/2356). [3] - Decisão – ID 32630169 (páginas 2108/2109)